Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0737186-78.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, na qual postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de continuidade das investigações nos autos de origem, promovendo o arquivamento parcial do inquérito policial. Em breve resumo, sustenta o reclamante que o feito tramitava inicialmente perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, para apuração de notícia de ameaça contra a ex-companheira do suposto autor do fato. O Ministério Público que oficiava perante aquele juízo sumariamente promoveu o arquivamento por insuficiência de provas, estando esta manifestação pendente de apreciação pelo juiz do 2o Juizado Especial Criminal. Esclarece que “em paralelo, a vítima dirigiu-se ao Núcleo de Gênero do MPDFT, apresentou provas novas sobre fatos antigos e novos episódios de violência, sendo realizado estudo psicossocial indicando que se tratava de violência baseada no gênero. Diante das novas provas, o membro do Ministério Público que oficiava perante o JEC solicitou o declínio de competência em favor do Juizado de VDFCM, o que foi aceito pelo juízo do JEC. Neste novo juízo, o Ministério Púbico não endossou a manifestação ministerial anterior, considerou que as novas provas ensejavam a necessidade de continuidade das investigações, pelo que promoveu a remessa dos autos à Delegacia de Polícia. Todavia, o juízo do 2o Juizado de VDFCM de Brasília, na Decisão de ID: 139854852, acolheu a promoção de arquivamento promovida pelo membro do Ministério Público que atuava perante o JEC, antes da juntada das novas provas”. Contra essa manifestação foram interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público atuante perante o Juizado de VDFCM, argumentando que não havia endossado a manifestação ministerial anterior, ao contrário, teria requisitado a continuidade das investigações. Destacou que a promoção de arquivamento foi realizada por órgão ministerial sem atribuição para se manifestar perante o Juízo, especialmente em casos de violência baseada no gênero. Acrescentou que o próprio órgão ministerial anterior entendeu que não era o caso de se prosseguir com a promoção de arquivamento, tanto que se manifestou pela juntada de prova nova e declínio de competência ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Contudo, Todavia, na Decisão de ID: 140158656, objeto da presente reclamação, entendeu o Juízo a quo que, em razão da indivisibilidade e unicidade do Ministério Público, haveria validade da manifestação do membro do parquet que previamente atuou nos autos, ainda que promovida por integrante do Ministério Público do Distrito Federal que atuou no Inquérito Policial enquanto este tramitava em Juízo diverso e que não poderia o novo órgão do Ministério Público prosseguir na investigação dos fatos, mesmo diante de prova nova, pelo que indeferiu o requerimento do Ministério Público de reconsideração quanto à decisão de arquivamento das investigações, tendo determinado o prosseguimento das investigações apenas em relação a fatos posteriores noticiados. Sustenta haver equívoco judicial na hipótese, haja vista que não houve ratificação acerca do arquivamento, sobretudo em razão do surgimento de provas novas, que demonstram a continuidade da violência sofrida pela vítima. Afirma que a continuidade das investigações diante de prova nova é diligência que prescinde da manifestação judicial, nos termos do art. 18 do CPP. Colaciona precedentes. Requer, assim, o deferimento da medida liminar para que o Ministério Público prossiga na investigação das notícias de ameaças praticadas entre maio de 2021 e abril de 2022. Ao final, seja julgada procedente a reclamação. DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado, acolhendo manifestação anterior do órgão do Ministério Público atuante perante o Juizado Especial Criminal, promoveu o arquivamento do inquérito policial para apuração de violência doméstica nos autos de origem. A propósito, confira-se a decisão: “Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em relação à decisão de id 139854852 que acolheu promoção de arquivamento formulada antes da declinação da competência em favor deste Juizado, em que sustenta em síntese a existência de contradição na indicada decisão por ter considerado manifestação do Ministério Público que não subsiste nos autos (id 139886386). No entanto, a despeito do entendimento externado pelo embargante constato pela análise dos autos que o presente Inquérito Policial, instaurado para apurar notícia de lesão corporal e de injúria atribuídas por AICHE LEITE MOHD SALEH ao seu ex-companheiro PEDRO PAULO CARVALHO CORREA DE FREITAS, ocorridas entre 27 de novembro de 2016 e 22 de abril de 2022 consoante Portaria de id 127606997, foi originariamente distribuído ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília e a representante do Ministério Público com atribuições perante aquele Juizado oficiou pelo arquivamento das peças de informação em relação às supostas ameaças igualmente narradas pela ofendida em data posterior a maio de 2021 até o dia 22 de abril de 2022 por considerar que "não há elementos suficientes que comprovem a ocorrência dos delitos em questão, pois pela oitiva dos áudios acostados pela vítima e mensagens de texto narradas, não se observa a promessa de mal injusto e grave" (id 128004216), oportunidade em que destacou que os crimes de ameaça e de injúria ocorridos até maio de 2021 são objeto de apuração em autos diversos (0735310-74.2021.8.07.0016) e os delitos contra a honra que teriam ocorrido entre junho de 2021 e 22 de abril de 2022 dependeriam de iniciativa da vítima, motivo pelo qual necessário aguardar o escoamento do prazo decadencial. Posteriormente à promoção de arquivamento o Ministério Público oficiou pela remessa do Inquérito Policial a um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília por considerar, em decorrência de outros elementos apresentados, que o contexto dos fatos representaria violência doméstica e familiar contra a mulher (id 138490935), o que foi acolhido pela decisão de id 138664674 e os autos foram por fim redistribuídos ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Ao seu turno o representante do Ministério Público com atribuições perante este Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher oficiou pelo prosseguimento das investigações e ampliação de seu escopo por vislumbrar a prática, em tese, de crime de violência psicológica (id 139717473). Dessa forma, como a decisão ora recorrida acolheu promoção de arquivamento regularmente apresentada pelo Ministério Público constato que não há nela qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, pois em realidade pretende o embargante a revisão da decisão com sua anulação, o que evidentemente não comporta acolhimento na via eleita. Oportuno destacar que embora o pedido de arquivamento lastreado na ausência de provas para a deflagração de eventual ação penal em relação às ameaças ao que constam ocorridas entre maio de 2021 e o dia 22 de abril de 2022 tenha sido apresentado por Órgão do Ministério Publico com atribuições perante Juízo diverso antes da declinação da competência promovida em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é certo que o Ministério Público constitui Instituição una e indivisível na forma estabelecida no artigo 127, § 1o, da Constituição Federal: Art. 127. (...) § 1o. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Disso decorre que a alegação de que a promoção de arquivamento promovida por integrante do Ministério Público do Distrito Federal que atuou no Inquérito Policial enquanto este tramitava em Juízo diverso "não subsiste nos autos" e por tal razão deveria ser desconsiderada por ter o signatário dos presentes embargos entendimento diverso e que, portanto, o arquivamento das peças de informação promovido contra manifestação do Ministério Público seria irregular, está destituída de suporte fático e jurídico dada à indivisibilidade e unicidade do Ministério Público e inequívoca validade da manifestação do membro do parquet que previamente atuou nos autos. Ante o exposto conheço dos embargos como pedido de reconsideração e o indefiro.” Conforme se observa, em que pese tenha sido formulado pedido de arquivamento pelo órgão do Ministério Público atuante perante o Juizado Especial Criminal, houve a notícia, posteriormente, da existência de novas provas que ensejariam a continuidade das investigações perante o Juizado Especial de Violência Doméstica. Assim, considerando a notícia do surgimento de provas novas, que, em tese, ensejaria, a reabertura do caso (art. 18, CPP), reputo prudente a concessão da medida liminar postulada, para obstar, por ora, o arquivamento promovido pela autoridade reclamada. Diante de tais considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do arquivamento do inquérito policial determinado pela autoridade reclamada na origem, até julgamento da presente reclamação. Comunique-se à autoridade reclamada, solicitando-se as informações. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator